Tribunal: TJDFT
Processo: 0719257-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Classe: REVISÃO CRIMINAL No Processo: 0719257-66.2021.8.07.0000 Recorrente (s): LAZARO SEVERO ROCHA Recorrido (s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Cuida-se de Revisão Criminal apresentada por LAZARO SEVERO ROCHA (ID 26560823), fundada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal[1], em que pugna a revisão de sua condenação proferida nos autos da Ação Penal no 2006.01.1.124748-0 (0042941-83.2006.8.07.0001 PJe). Apesar de o requerente apresentar certidão do trânsito em julgado, supostamente, da Ação Penal acima mencionada (ID 26559004 - Pág. 150), em consulta à Instância Originária, há petição naquela ação postulando “a devolução [dos autos] ao d. Supremo Tribunal Federal para fins de retomada da marcha processual, pois, ainda pende de análise e julgamento agravo contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto perante o d. Superior Tribunal de Justiça – STJ” (ID 95223860 - Pág. 1 – Ação Penal 0042941-83.2006.8.07.0001). Acrescentou-se que “a d. Primeira Turma do STF, momento algum, se referiu ao recurso extraordinário e ao agravo contra a decisão de inadmissão, do eg. STJ, o qual pende de análise e julgamento, o que implica ainda persistir a jurisdição do eg. STF, sem qualquer esgotamento, ausente trânsito em julgado efetivo e completo”. Assim, concluiu que “a realidade material descrita nesta petição demonstra que, não tendo havido trânsito em julgado do processo como um todo, mas apenas quanto às decisões oriundas do eg. TJDFT, não se terá, por certo, trânsito em julgado genérico e amplo viabilizador da baixa definitiva e envio dos autos a esta d. Primeira Vara Criminal de Brasília/DF” (todas citações ID 95223860 - Pág. 3/4 – Ação Penal 0042941-83.2006.8.07.0001 - grifo nosso) Diante de tal cenário, o d. Juízo a quo, ao considerar que a certidão de trânsito em julgado é equivocada, deferiu a devolução dos autos ao ex. Supremo Tribunal Federal (ID 95383271 – Ação Penal 0042941-83.2006.8.07.0001). Então, intime-se o ora requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, prestar os esclarecimentos necessários, tendo em vista que a condição de admissão da presente revisão criminal, a saber, o trânsito em julgado da sentença condenatória, não restou devidamente comprovada nos autos. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;